Tribunal: TJES
Processo: 5004991-48.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004991-48.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVIA HELEN ALVES MERCIER
RECORRIDO: WELLINGTON CONCEICAO DE MELO 13660097705
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇO DE EMPREITADA. CONTRATO VERBAL. REFORMA DE RESIDÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL DO VALOR AJUSTADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OFENSAS VERBAIS PROFERIDAS PELO REQUERIDO EM RAZÃO DO PAGAMENTO PARCIAL. DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 5.600,00
).

COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5004991-48.2022.8.08.0006

Recorrente: LIVIA HELEN ALVES MERCIER

Recorrido: WELLINGTON CONCEICAO DE MELO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Em virtude dos documentos comprobatórios apresentados no ID 7992673, defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimado, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6645274).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LIVIA HELEN ALVES MERCIER
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada, com a procedência de seu pedido indenizatório de danos morais e improcedência do pedido contraposto;
b)
evidente defeito na prestação de serviços pelo recorrido (serviço inacabado e mal feito);
c)
que mesmo pagando o valor que era devido, continuou sendo cobrada e difamada perante terceiros, por não ter quitado a integralidade do valor.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Em relação às alegadas ofensas proferidas pelos recorrido em decorrência do pagamento parcial do serviço contratado, não há prova suficiente capaz de atestar de que efetivamente a recorrente fora submetido a qualquer cobrança ou abordagem vexatória,
“[...] eis que pelas provas acostadas aos autos não se extrai a mínima certeza da ocorrência dos fatos narrados, visto que a requerente não acostou nenhuma das fotos ou vídeo referente a supostas ofensas, realizadas pelo suplicado nas redes sociais [...] embora a suplicante tenha afirmado nos autos que recebeu, de suas funcionárias, as mensagens e publicações ofensivas prestadas pelo demandado, denota-se que não fora juntado o
print
de tais mensagens difamatórias, constando somente um boletim de ocorrência registrado unilateralmente pela autora, após o ajuizamento desta demanda”
(
sic
– ID 6645258, negritei).

Além do mais, os áudios colacionados pela recorrente nos ID’s 6645269, 6645270 e 6645271, em conjunto com a suas razões recursais, acarreta na supressão de instância e inovação recursal, o que é defeso pelas normas do sistema processual (já que não apresentados anteriormente, na fase de instrução processual, antes da prolação da sentença).

Desse modo, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau, ao julgar improcedente o pleito autoral de indenização por danos morais, em razão da não comprovação do fato constitutivo do direito da recorrente, nos termos do art. 373, I, do CPC.

De outro lado, em relação ao contrato verbal de empreitada entabulado entre as partes (construção de muro – R$2.000,00; contrapiso – R$2.500,00; telhado 45m2 – R$3.800,00; reboco no muro – R$1.860,00), também entendo que a parte recorrida logrou êxito na comprovação de que houve a efetiva prestação do serviço contratado, diante das provas carreadas em conjunto com a sua contestação, não merecendo qualquer alteração a sentença de origem que julgou parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando a recorrente ao pagamento da integralidade do pagamento acordado (R$ 5.600,00
).

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau:

A fim de justificar a necessidade de quitação integral do contrato, nos termos pactuados, o suplicado carreou ao feito vídeos referentes a execução do serviço, demonstrando a construção do muro com o reboco, bem como, a construção de contrapiso e instalação de telhado.

Por sua vez, a requerente apresentou fotos em réplica, justificando que o pagamento parcial se deu pelo fato do contrapiso ter ressalto, o telhado ter um “vão” de espaço onde é necessário instalar madeiras, o muro ter diferença de padrão e pelo fato do requerido ter desperdiçado materiais de construção.

Nesse prisma, diante do conjunto probatório anexado aos autos, tenho pelo cumprimento do contrato, a gerar a integralidade do pagamento acordado. Isso porque, conforme se observa dos autos, o suplicante realizou o serviço, nos termos orientados pelos proprietários do imóvel, autora e esposo, inclusive, registrando o avanço do serviço em vídeo.

Assim, não tendo a requerente anexado ao feito prova hábil a demonstrar que a irregularidade do serviço executado demandava o refazimento da obra, com a contratação de novo profissional, tampouco demonstrou que o serviço executado pelo suplicado se deu fora dos limites estabelecidos em norma técnica, não há que se falar em ausência do dever de pagar.

Digo isso, pois a autora não demonstrou a contratação de profissional que pudesse orientar o suplicado na execução da obra, pois, independentemente da experiência do requerido, é evidente que seu conhecimento se distingue do domínio técnico de um engenheiro ou arquiteto, profissionais especializados e indicados para fornecer correta orientação na realização de obras no geral.

Assim, restando comprovado que o suplicado executou 99% das obrigações assumidas, tendo deixado tão somente de instalar duas vigas de madeira em telhado, sob a alegação de que não fez tal diligência porque a autora não adquiriu os materiais, tese essa que não foi refutada pela requerente, pois, não comprovou a compra dos itens, comprovada está a inadimplência autoral, que não pode ser dissolvida pela alegação da exceção do contrato não cumprido, pois, a
exceptio non adimpleti contractus
, prevista no art. 476 do CC/2002, só pode ser acolhida para fins de adequação da contraprestação devida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LIVIA HELEN ALVES MERCIER

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)